Tribunal: TCU
Processo: 006.045/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.045/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brena Farias Santos (XXX.697.155-XX); Edgar Luis Melendez Barros (XXX.871.916-XX); Eugenio Jose Oliveira Paiva e Silva Filho (XXX.940.573-XX); Gabriel Ferreira (XXX.726.711-XX); Glauber Barboza Fonseca (XXX.130.295-XX); Ionara Santos Soares (XXX.361.175-XX); Leidison Lima dos Santos (XXX.723.941-XX); Livya Brabo Barbosa Martins (XXX.287.601-XX); Lucas Borba Inacio (XXX.101.320-XX); Rebeca Santos Oliveira Perlira (XXX.266.095-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.